Tribunal: TJDFT
Processo: 0742907-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que indeferiu liminar em mandado de segurança. Em consulta aos autos principais, constata-se que no dia 11/10/2023 foi prolatada sentença e denegada a segurança. Ante eventual perda superveniente do interesse recursal, na forma do art. 10o, do Código de Processo Civil, faculto aos agravantes manifestarem-se no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de outubro de 2023. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIEVEIRA Relator 0403